Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700644-69.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: UYARA CORRÊA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. FUNCEF. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Tratando-se de débito decorrente de obrigação positiva (pagamento de prestações), líquida (valores determinados em contrato) e com termo certo (datas de pagamento pré-estabelecidas), os encargos moratórios (atualização monetária, juros moratórios e multa contratual) devem incidir desde o inadimplemento da obrigação se não houver estipulação contratual ou legislação específica em sentido diverso. Superior Tribunal de Justiça. Artigo 397 do Código Civil. 2. Na hipótese, aplica-se a regra do art. 397, caput do Código Civil já que não há legislação específica, dispondo de modo diverso, e cláusulas de ambos os instrumentos de mútuo definem juros de mora e multa contratual, estabelecendo sua incidência a partir do vencimento de cada prestação. 2.1. Lado outro, planilhas demonstrativas do débito trazem os valores individualizados de cada prestação inadimplida, atualizados monetariamente e acrescidos de multa contratual, juros de mora e juros remuneratórios desde a data do respectivo vencimento até o dia 19/11/2019. Ou seja: o inadimplemento de cada prestação já foi calculado nas planilhas demonstrativas de débito, não se podendo admitir nova incidência dos consectários legais. Dessa forma, a correção monetária e os juros de mora devem incidir sobre o valor da condenação – R$167.213,20 (cento sessenta e sete mil duzentos e treze reais e vinte centavos) – a partir de 20/11/2019, dia seguinte ao que ocorreu a última atualização da dívida. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, ao determinar a correção monetária e juros de mora a partir da última atualização do débito, desconsiderando a incidência dos juros remuneratórios e da multa contratual até o adimplemento do débito. Aduz que os contratos pactuados entre as partes possuem regramento próprio acerca dos encargos contratuais incidentes para a sua cobrança em caso de inadimplência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente os dois contratos de mútuo para concessão de empréstimo de valor, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030